Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLÁUDIA SARAIVA SALES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO INTER S/A. A d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pela autora, ora agravante, consistente em limitar em 30% (trinta por cento) os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos contraídos junto aos bancos réus. Em suas razões de recurso, a autora/agravante sustentou, em síntese, a aplicação do Decreto Distrital No 28.195/2007, que regulamenta a Lei n. 8.112/90 acerca de consignação em folha de pagamento de servidores civis e militares. Asseverou o agravante que, além de ter sua margem consignável em folha de pagamento totalmente comprometida, em razão de outros empréstimos, está sendo descontado em conta bancária o valor total de R$ R$ 4.144,96 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), referente a outros empréstimos, sendo que o total de descontos corresponde a 86% (oitenta e seis por cento) de sua remuneração líquida, a saber: R$ 8.685,11 (oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e onze centavos). Após discorrer acerca dos princípios que regem os contratos, e de destacar suas condições financeiras decorrentes dos descontos em sua conta bancária, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a liminar nos autos de origem, de modo a limitar os descontos em conta bancária em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão, confirmando-se a pretensão liminar ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De início, consigne-se o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para o deferimento do provimento liminar. Isso porque somente o “periculum in mora” foi demonstrado, isto considerando a tese de que os descontos na conta bancária da agravante sejam indevidos. De qualquer sorte, é de se reconhecer que tais descontos têm comprometido boa parte da remuneração da agravante, o que conduz à necessidade de se apreciar liminarmente a pretensão recursal por ela deduzida. Contudo, não sobressai a relevante fundamentação recursal, tendo em vista o não cabimento de revisão contratual em sede de antecipação de tutela recursal, para fins de adequar os descontos previamente à situação econômico-financeira de uma das partes. Com efeito, a autora, ora agravante, de forma livre e absolutamente consciente, autorizou a realização de desconto das parcelas na conta corrente, contraindo, além de empréstimos consignados em folha de pagamento, outros empréstimos com desconto em conta corrente, apesar de saber que poderia comprometer mais de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Ainda que a relação contratual esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário somente poderia promover a revisão das cláusulas dos contratos na hipótese de verificação de ilegalidades ou abusividades, o que não se constata na hipótese em exame, razão pela qual não há como promover uma alteração unilateral dos contratos para limitar os descontos, de modo a adequá-los às condições financeiras da autora/agravante. Sobre o tema, colaciona-se precedentes jurisprudenciais. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃOCONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DASPARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATOILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNOPROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na83/STJ conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, provimento ao recurso especial. QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS.LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DOSUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.Agravo interno (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,desprovido.TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019). Assim, não havendo como se extrair das razões vertidas pela ora agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme prevê o art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora